Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-65.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ESLER TONHOLI - CPF: 453.260.021-91 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

Recurso Inominado:

1000236-65.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente/Recorrido:

FABIO ESLER TONHOLI

Recorrente/Recorrido:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. SERVIÇO CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 110,85 (cento e dez reais e oitenta e cinco centavos)
inserido em 06/01/2018 nos cadastros de inadimplentes, bem como indenização por danos morais. Em síntese, informa era titular de terminal telefônico vinculado a reclamada, entretanto em 11/09/2017 realizou o cancelamento da linha e o pagamento do valor residual, conforme protocolo apresentado.

2.

No caso, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 27/04/2018, quando foram cancelados por inadimplência do Autor em relação as faturas de consumo dos meses de janeiro/fevereiro/março do ano de 2018, não havendo qualquer pedido de cancelamento voluntário registrado no sistema em data anterior.

3.

Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era do autor a obrigação de comprovar nos autos o pagamento de todos os débitos anteriores ao pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

4.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 110,85 (cento e dez reais e oitenta e cinco centavos)
inserido em 06/01/2018 nos cadastros de inadimplentes, bem como indenização por danos morais. Em síntese, informa era titular de terminal telefônico vinculado a reclamada, entretanto em 11/09/2017 realizou o cancelamento da linha e o pagamento do valor residual, conforme protocolo apresentado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da declaração de inexistência do débito negativado.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Por sua vez, a parte autora busca a majoração do valor indenizatório, bem como a condenação de forma autônoma em dano temporal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Afirma-se isso porque, embora o autor sustente que a negativação controvertida se refere a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços, não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em verdade, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 27/04/2018, quando foram cancelados por inadimplência do Autor em relação as faturas de consumo dos meses de janeiro/fevereiro/março do ano de 2018, não havendo qualquer pedido de cancelamento voluntário registrado no sistema em data anterior.

Deste modo, considerando que a reclamada comprovou a utilização dos serviços durante período posterior ao que o autor alega ter realizado o cancelamento, bem como a inadimplência com as faturas que ensejaram o cancelamento da linha, a reclamada apresentou fatos extintivos do direito do autor.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Destarte, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrente, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FABIO ESLER TONHOLI
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022